Tribunal: TJSP
Processo: 1015364-76.2023.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento.

Respeitável sentença de procedência.

Inconformismo da locatária. Argumenta ter ocorrido cerceamento de prova. Busca improcedência da ação.

Cerceamento de prova. Não ocorrência. O magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Inteligência do artigo 370,

Ementa:
APELAÇÃO. Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento.

Respeitável sentença de procedência.

Inconformismo da locatária. Argumenta ter ocorrido cerceamento de prova. Busca improcedência da ação.

Cerceamento de prova. Não ocorrência. O magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Inteligência do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Prova produzida suficiente para dirimir a controvérsia.

Ordem judicial determinando o pagamento dos aluguéis ao inventariante do espólio proprietário do imóvel ocupado pela requerida. Obrigação não cumprida pela requerida. Ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, II, do Código de Processo Civil). Despejo bem decretado. Execução provisória. Caução não inferior a 6 (seis) meses nem superior a 12 (doze) meses do aluguel inaplicável nas hipóteses de despejo fundado no artigo 9o da Lei 8.245/91.

RECURSO DESPROVIDO.